Tribunal: STF
Processo: HC 74022
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        RECURSO - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NOVO
JULGAMENTO - FIXAÇÃO DA PENA. Ainda que se trate de sentença
decorrente de um segundo júri, porque anulado o primeiro, ao
fundamento de haver se mostrado o veredicto dos jurados contrário à
prova dos autos, cabível a apelação no que impugnado ato do Juiz
Presidente que implicou a fixação da pena. Vedada é a reapreciação
do novo veredicto, nada impedindo que se recorra contra a dosimetria
da pena.